Tribunal: STF
Processo: RE 602280
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
E MENTA: RE. AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAL MILITAR CONDENADO POR CRIME COMUM (ART. 297, § 1º, DO CP). PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AGRAVO DESPROVIDO. 




I – O Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, firmou o entendimento de que à Justiça Militar Estadual compete decidir sobre a perda da graduação de praças somente quando se tratar de crime em que a ela caiba processar e julgar, ou seja, crimes militares. 




II – No caso sob exame, o recorrente foi condenado à pena de dois anos e oito meses de reclusão, pela prática do crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297, § 1º, do Código Penal, sendo a reprimenda substituída por prestação de serviços à comunidade. Perdeu, ainda, a função de policial militar. 




III – Nessas hipóteses, é permitida a decretação, como efeito secundário da condenação, da perda da função pública (policial militar), pelo juízo sentenciante, sem a necessidade de instauração de procedimento específico para esse fim. 




IV – A garantia prevista no art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal abrange apenas os oficias. 




V - Agravo regimental desprovido.